Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709409-91.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e reafirma o seu interesse em recorrer. Aduzem, ainda, que a competência para a apreciação do mérito do recurso constitucional é da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014